Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo alimentante aos filhos, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No presente caso verifica-se que o recorrente é profissional autônomo, e que, por isso recebe rendimentos variáveis. No entanto, a análise atenta do extrato bancário coligido aos autos demonstra rendimento médio mensal no valor de R$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais), montante superior ao valor médio alegado pelo autor, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
4. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante fixado pelo Juízo singular, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo para cada recorrido.
5. Recurso conhecido e desprovido.